Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-22.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. Pleito de Reconhecimento de abusividade dos juros. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de alteração da sentença para julgar procedente a revisão dos contratos e fixar honorários de sucumbência por equidade, devido ao pequeno valor econômico discutido. ADMISSIBILIDADE: Taxas de juros anuais

Ementa:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. Pleito de Reconhecimento de abusividade dos juros. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de alteração da sentença para julgar procedente a revisão dos contratos e fixar honorários de sucumbência por equidade, devido ao pequeno valor econômico discutido. ADMISSIBILIDADE: Taxas de juros anuais acima do triplo da média de mercado (REsp no 1.061.530/RS). Configurada onerosidade excessiva. Necessidade de limitação aos parâmetros do Banco Central. Honorários sucumbenciais fixados por critério de equidade (CPC, art. 85, § 8o).

RECURSO DA RÉ. Pretensão de reforma da sentença. PREJUDICADO. Em vista do acolhimento do recurso da autora e da consequente procedência integral do pedido, resta prejudicado o exame de mérito do apelo da ré.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.